Tribunal: TJSP
Processo: 2165447-69.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de erro material. Não configuração. Acórdão que se limitou a reconhecer a controvérsia existente sobre a composse de garagem, entendendo prematura a extensão do direito real de habitação ao piso inferior do imóvel, não demonstrada a inviabilidade do exercício do direito pela embargante sobre o pavimento residencial nesta sede. Pretensão voltada à

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de erro material. Não configuração. Acórdão que se limitou a reconhecer a controvérsia existente sobre a composse de garagem, entendendo prematura a extensão do direito real de habitação ao piso inferior do imóvel, não demonstrada a inviabilidade do exercício do direito pela embargante sobre o pavimento residencial nesta sede. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.